Tribunal: TCU
Processo: 038.258/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13711/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.258/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Ronaldo Reis Guedes (XXX.838.907-XX); Cynthia Lousada Bailly (XXX.785.747-XX); Dulcinea Avelino Gomes (XXX.901.947-XX); Izilda Augusto dos Santos (XXX.754.107-XX); Jorge Pereira Ribeiro (XXX.889.637-XX); Marilza Ribeiro dos Santos Soares D Assunção (XXX.102.007-XX); Marli da Silva Lima de Souza (XXX.803.817-XX); Nadia Maria Machado dos Santos (XXX.340.237-XX); Pedro Paulo Paganini (XXX.682.637-XX); Sonia Henriques Goncalves de Souza (XXX.741.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.